Tribunal: TJES
Processo: 5005848-73.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005848-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO DA SILVA

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5000054-23.2026.8.08.0016. O paciente foi denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em contexto de utilização de arma de fogo de fabricação artesanal, com alegação de disparos frustrados por falha mecânica. Sustenta a defesa ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação baseada em gravidade abstrata, inexistência de fatos novos após concessão de fiança inicial e ausência de contemporaneidade da medida. Requer revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, ou ainda prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à existência de fundamentação concreta baseada na gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e contemporaneidade da medida, bem como se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e presença do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, o que se verifica a partir dos elementos informativos constantes dos autos.

4. A decisão constritiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos do
modus operandi
atribuído ao paciente, consistente no uso de arma de fogo de fabricação artesanal e tentativa de disparos contra a vítima, evidenciando gravidade concreta da conduta imputada.

5. A reiteração de condutas intimidadoras após a liberação inicial do agente, conforme relato constante dos autos de origem, reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

6. A capitulação jurídica inicial realizada em sede policial não vincula o Ministério Público nem o juízo competente, sendo possível nova qualificação jurídica a partir da análise mais aprofundada dos elementos informativos, conforme entendimento jurisprudencial.

7. A fundamentação judicial não se limita à gravidade abstrata do delito, mas se apoia em circunstâncias concretas do caso, incluindo risco à integridade das vítimas, afastando alegação de constrangimento ilegal.

8. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar não se mostra suficiente diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência de medidas menos gravosas para acautelar a ordem pública, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente a partir do modus operandi e da gravidade concreta da conduta. 2. A existência de indícios de reiteração delitiva e comportamento intimidatório posterior ao fato reforça a necessidade da custódia cautelar. 3. A capitulação jurídica inicial da autoridade policial não vincula o Ministério Público nem o juízo competente para análise da prisão preventiva. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar exige adequação concreta e suficiência para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 318, VI; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, HC nº 0017849-68.2021.8.17.9000, Rel. Des. Fausto de Castro Campos, j. 24/01/2022; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/10/2024; STJ, HC nº 146.079/BA (menção); STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005848-73.2026.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

P
ACIENTE:
MARCELO DA SILVA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MARCELO DA SILVA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
que, nos autos nº 5000054-23.2026.8.08.0016, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;
(ii)
que a decisão impugnada se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, desconsiderando que não houve disparo efetivo ou lesão às vítimas;
(iii)
a existência de contradição do Estado, que inicialmente concedeu fiança e posteriormente decretou a prisão preventiva sem a superveniência de fatos novos, o que também evidenciaria a falta de contemporaneidade da medida extrema.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 19025359.

As informações foram prestadas e acostadas no ID 20407524.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20342779, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 89257382 dos autos de origem):

“(...) Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 16 de janeiro de 2026, por volta das 12h03min, na Rua Projetada, Bairro Vila Madalena, Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, com “animus necandi”, deu início a um crime de homicídio na medida em que se dirigiu armado à Sra. Irani Penha do Carmo Moraes, apertando o gatilho de uma submetralhadora caseira por 02 vezes, tendo falhado os disparos por ineficiência momentânea do armamento, sendo que a vítima somente não foi atingida por circunstância alheia a vontade do agente, tudo conforme BO, auto de apreensão, laudo de eficiência da arma, além das declarações que compõe o inquérito em epígrafe.

Aflora mais dos autos que, no dia acima referido, após discussão com as vítimas a respeito de uma ligação de água, o denunciado dirigiu-se até seu veículo de onde retirou uma arma de fogo de fabricação artesanal, tipo submetralhadora, calibre .380, retornando em seguida ao local dos fatos. De posse do armamento, apontou a arma diretamente para a vítima Irani Penha do Carmo Moraes, acionando o gatilho por duas vezes, ocasião em que o disparo não ocorreu por falha mecânica do armamento, circunstância totalmente alheia à sua vontade.

Não satisfeito, o denunciado apontou novamente a arma para cima e voltou a acionar o gatilho, novamente sem êxito, sendo certo que, conforme posteriormente constatado pela Polícia Militar, uma das munições apresentava marca de percussão da espoleta, sem deflagração, evidenciando que houve efetiva tentativa de disparo, não consumada por defeito momentâneo do mecanismo da arma.

Registro que após a soltura do denunciado este voltou a ameaçar as vítimas conforme declaração ID 88811468, chegando inclusive a jogar o carro para cima da neta da Sra. Irani. (...)”

A parte impetrante argumenta que a decretação da prisão preventiva seria contraditória, uma vez que a própria autoridade policial, ao lavrar o flagrante, arbitrou fiança, compreendendo pela desnecessidade do cárcere.

Vale dizer, a capitulação jurídica conferida de forma preliminar pela autoridade policial no momento do flagrante (art. 14 da Lei nº 10.826/03) não vincula o Ministério Público. Após uma análise mais aprofundada da dinâmica dos fatos e das provas colhidas, o
p
arquet
compreendeu a existência de indícios da prática de crime contra a vida na modalidade tentada, requerendo a devida tutela estatal. Em alinhamento:

HABEAS CORPUS. AUTUAÇÃO POR LESÃO CORPORAL EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAPITULAÇÃO ADEQUADA PELO JUIZ DE CUSTÓDIA PARA TORTURA. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO . PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE FILHA DE CINCO ANOS DE IDADE. AGRESSÃO AO FILHO POR TENTAR AJUDAR A IRMÃ. AMEAÇAS DE MORTE À COMPANHEIRA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO EFETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEMONSTRAÇÃO AUSENTE. (...)
6. Eventual capitulação jurídica dada aos fatos por autoridade policial é provisória e não vincula o juiz ou o Ministério Público, podendo o julgador, ao analisar a prisão flagrancial, decidir pela decretação da prisão preventiva, desde que aponte motivação idônea e concreta para lastrear validamente a imposição da medida extrema.
7. A oferta de denúncia dando às condutas imputadas ao paciente a mesma capitulação jurídica invocada pelo julgador primário ao exarar o édito segregatório, torna superada a discussão acerca da aventada emendatio libelli antecipada, veiculada na inicial do mandamus. 8. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ-PE – HC: 00178496820218179000, Relator: FAUSTO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 24/01/2022, Gabinete do Des. Fausto de Castro Campos) – destaquei.

Nestes termos, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pelas seguintes fundamentações (ID 91927458 dos autos de origem):

“(...) Como cediço, a prisão preventiva se dá quando existentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti), associados às condicionantes que perfazem o chamado periculum libertatis. No caso concreto, existem elementos suficientes para asseverar a materialidade delitiva, seja pelos depoimentos colacionados no procedimento em testilha, pelo boletim de ocorrência a ele anexado no ID 88755818, fls. 6 a 13. No que tange à autoria do crime, há também indícios suficientes quanto à sua origem, posto haver cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de possibilidade da identificação do agente infrator. Acerca do periculum libertatis, considero que este resta caracterizado no caso dos autos ante a necessidade de se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública pode ser conceituada como “a paz, a tranquilidade no meio social”. Assim, é ela a tranquilidade no meio da comunidade, que é abalada pela prática de um delito. Em sendo este grave, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida da sociedade (o que dispensa maiores ilações no caso dos autos, em que se demonstra pelo modus operandi), propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe determinar o recolhimento cautelar do agente causador.
No caso vertente, a gravidade concreta da conduta imputada revela-se suficiente para justificar a adoção da medida extrema, notadamente para a garantia da ordem pública. Consoante se extrai da narrativa acusatória, amparada por elementos concretos de autoria e materialidade já coligidos aos autos, após discussão travada com as vítimas acerca de uma ligação de água, o investigado dirigiu-se até seu veículo, de onde retirou uma arma de fogo de fabricação artesanal, do tipo submetralhadora, calibre .380, retornando em seguida ao local dos fatos. Na ocasião, passou a apontar o armamento diretamente contra a vítima Irani Penha do Carmo Moraes e acionou o gatilho por duas vezes, dando início à execução do crime de homicídio. Os disparos, contudo, não se efetivaram em razão de falha mecânica momentânea do armamento, circunstância absolutamente alheia à vontade do agente, de modo que a consumação do delito somente não ocorreu por motivo estranho à sua intenção, evidenciando, de forma inequívoca, o animus necandi. Outrossim, conforme apurado pela guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, uma das munições apreendidas apresentava inequívoca marca de percussão na espoleta, sem, contudo, ocorrer a deflagração, circunstância que demonstra ter havido efetiva tentativa de disparo, frustrada apenas por defeito momentâneo do mecanismo do armamento, reforçando o início da execução do delito de homicídio. Cumpre registrar, ainda, que mesmo após ter sido colocado em liberdade, o denunciado voltou a adotar comportamento intimidatório em relação às vítimas.

Conforme declaração constante no ID 88811468, há relato de que o acusado novamente proferiu ameaças, chegando inclusive a conduzir seu veículo em direção à neta da Sra. Irani Penha do Carmo Moraes, arremessando o automóvel contra a jovem, em conduta que reforça a sua periculosidade concreta e o evidente risco à integridade física das vítimas
.
Tais circunstâncias demonstram, de forma inequívoca, não apenas a extrema gravidade concreta da conduta inicialmente praticada – consistente na tentativa de ceifar a vida de outrem mediante emprego de arma de fogo – mas também a contemporaneidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado.

A dinâmica dos fatos revela elevado grau de agressividade e desprezo pela integridade alheia, circunstâncias que evidenciam risco real de reiteração delitiva e potencial abalo à tranquilidade social.
Nesse contexto, a repercussão social do fato, somada à forma particularmente audaciosa e violenta com que a conduta foi perpetrada, evidencia a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública, preservar a integridade das vítimas e assegurar a credibilidade da atuação do Poder Judiciário diante de delito de tamanha gravidade.
Assim, diante da periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado e pelo comportamento posterior de intimidação às vítimas, mostra-se imprescindível a decretação da prisão preventiva, como meio idôneo para impedir a reiteração de condutas violentas e resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Em outra linha, a própria repercussão social do crime (de inquestionável relevância em uma tentativa de homicídio desse jaez) também autoriza o decreto de prisão em análise, mormente quando “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência” (STJ, HC 146.079BA). Em casos semelhantes ao presente, é preciso frisar que o TJES não vem se furtando a decretar o cárcere provisório do preso em flagrante delito, exercendo coerentemente o seu papel de guardião dos direitos fundamentais negativos (liberdade, incolumidade física, etc.), mas promovendo também aqueles de segunda e terceira dimensões, como a segurança pública, a vida digna, dentre outros, de idêntico quilate constitucional. (...)”
-
destaquei.

É dizer, embora a parte impetrante sustente que a prisão foi proferida com base na gravidade abstrata do delito, certo é que o juízo de primeiro grau fundamentou a medida extrema com base nas nuances extraídas dos autos.

Assim, as circunstâncias fáticas justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva e resguardar o meio social, não havendo que se falar em fundamentação abstrata.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
–
destaquei.

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Quanto ao pleito subsidiário de prisão domiciliar, o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, estabelece critério objetivo ao permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para homem que seja único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto, o que não se constata no caso em tela.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.